Tribunal: TJDFT
Processo: 0011829-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não comprovada a quitação do débito, mantém-se na íntegra a execução com a consequente improcedência dos embargos à execução.
2. Deu-se provimento ao apelo.